Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos ante a utilização de arma branca para intimidar a vítima e roubar o veículo em concurso de pessoas.

2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente tiver passagens na Vara da Infância e Juventude por atos graves, atos análogos ao tráfico, e roubo, praticados enquanto menor.

3. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

4. A presença de condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.